Tribunal: STF
Processo: AI 737041
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. 3. Corretora. Bolsa de Mercadorias e Futuros. 4. Incidência do ISSQN. 5. Natureza da atividade. 6. Necessário rever a interpretação conferida pela origem à legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.